Tribunal: TJDFT
Processo: 0723556-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RESSARCIMENTO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de tributos retidos no pagamento de valor relativo ao cumprimento de sentença do processo 0759915-55.2019.8.07.0016. Recurso da autora postula seja afastada a coisa julgada e, no mérito, a procedência do pedido.

2 – Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.

3 – Preliminar. Coisa julgada. Dispõe o art. 508 do CPC “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Ofende a coisa julgada a pretensão de exigir na vertente a restituição de contribuição previdenciária e imposto de renda que teriam sido retidos indevidamente por fazer jus à isenção legal em razão de ser portadora de doença grave, no pagamento realizado pela Administração no cumprimento de sentença do processo 0759915-55.2019.8.07.0016, cuja ação foi ajuizada para cobrar verbas remuneratórias pendentes (débitos de exercícios anteriores), reconhecidas administrativamente e não saldadas oportunamente (ID 27830556 – PAG 15). A discussão sobre a incidência (ou não) de eventuais tributos sobre a quantia reconhecida no título executivo judicial em favor da servidora deveria ser realizada na fase de cumprimento de sentença como desdobramento natural da pretensão deduzida na inicial, mormente no caso que a servidora já auferia o benefício recebendo seus proventos de aposentadoria com a isenção legal. A questão, portanto, não envolve o direito à isenção tributária, mas apenas cálculo do débito, e que foi anuído pela autora naquele processo, sem qualquer ressalva (ID 58530941 – 58530942 – processo 0759915-55.2019.8.07.0016). Trata-se de direito disponível, pois o valor retido, em tese, seria incorporado em seu patrimônio, de modo que deve ser interpretado como renúncia do crédito, que é causa, inclusive, de extinção da execução (art. art. 924, inciso IV, CPC), não se podendo renovar a discussão sobre a matéria sobre a qual já pesa a coisa julgada. Sentença mantida.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 700,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E